Tribunal: STF
Processo: RE 238824
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      Havendo sido mantida, pelo acórdão recorrido, a
condenação do I.N.S.S. ao reajuste do benefício com base no art.
201, § 2 , da C.F., sem que o R.E. abordasse esse ponto, é de se
reconhecer sua sucumbência parcial.
5.      Maior, porém, foi a sucumbência do autor, que, por isso
mesmo, pagará ao réu honorários advocatícios.
6.      Custas "ex-lege".